Tribunal: CARF
Processo: 10166.723178/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723178/2012-35
RESOLUÇÃO
1402-001.905 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOVESA BRASÍLIA VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos o Relator e o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento
ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Alexandre Iabrudi
Catunda.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.905 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723178/2012-35
2
Trata-se de debate sobre o efetivo recolhimento de multa isolada.
Alega a Recorrente que as ESTIMATIVAS foram quitadas por meio de
COMPENSAÇÃO e que teria ocorrido quitação das antecipações de IRPJ/CSLL devidas de acordo
com a sistemática de pagamento pelo Lucro Real Anual, por intermédio de compensação, quando
em outro processo administrativo o direito creditório invocado encontra-se definitivamente
indeferido.
Com isso foi lavrado Auto de Infração em 26/04/2012 para exigência de multas
isoladas, aplicadas em virtude da ausência dos recolhimentos mensais a título de antecipação de
IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2009, tomando como fundamentação legal a alínea
'b', do inc. II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Os créditos tributários decorreram de revisão interna na qual foram verificadas
inconsistências entre as informações prestadas pela contribuinte por intermédio das declarações
transmitidas à RFB e a consulta aos sistemas de recolhimentos de arrecadação federal.
A impugnação alegou a existência de processo administrativo de habilitação de
crédito tributário judicial (PA no 10166.014792/2007-45, deferimento em 27/11/2008) cujo
montante fora manejado para amortizar as antecipações de IRPJ/CSLL do ano-calendário que
serviram de base de cálculo para os fatos geradores alojados neste fólio.
Defendeu que pelo fato de a ação judicial correspondente ter transitado em julgado
em 28/08/2003, ao tempo do acolhimento administrativo, teria decorrido mais de cinco anos, o
que fez com que os sistemas da RFB impedissem sua transmissão eletrônica em 17/10/2009.
Inconformada com a rejeição, protocolou pedido em papel em 30/10/2009,
registrado pelo no 10166.011764/2009-38, cuja cópia foi anexada pela defesa.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.
Trata-se de debate sobre o efetivo recolhimento de multa isolada.
Alega a Recorrente que as ESTIMATIVAS foram quitadas por meio de
COMPENSAÇÃO e que teria ocorrido quitação das antecipações de IRPJ/CSLL devidas de acordo
com a sistemática de pagamento pelo Lucro Real Anual, por intermédio de compensação, quando
em outro processo administrativo o direito creditório invocado encontra-se definitivamente
indeferido.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.905 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723178/2012-35
3
Com isso foi lavrado Auto de Infração em 26/04/2012 para exigência de multas
isoladas, aplicadas em virtude da ausência dos recolhimentos mensais a título de antecipação de
IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2009, tomando como fundamentação legal a alínea
'b', do inc. II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Argumenta a Recorrente que apresentou declarações de compensação
(PERD/COMP) destinadas a compensar o IRPJ e a CSLL por ESTIMATIVA nas competências de 09 a
12 de 2009, conforme a Demonstração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ, exercício 2010, ano-calendário de 2009, com os valores declarados em DCTF, bem como com
os declarados em Pedidos e Declarações de Compensações (PERDCOMP) e pagamentos (SINAL).
O Recurso Voluntário fundamenta que a Recorrente em razão de Mandado de
Segurança - Processo no 1999.34.00.005616-4 obteve, por decisão passada em julgado, direito a
compensar créditos tributários indevidamente pagos a título de PIS, recolhidos na forma dos
Decretos -lei n.o 2.445/88 e 2.449/88.
Assim, protocolizou Pedido de Habilitação de crédito, via Processo Administrativo
n.o 10166.014792/2007-45, ao qual foi deferido a habilitação prévia do crédito do PIS no valor de
R$ 3.061.564,90 (três milhões, sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa
centavos), estando apta por conseguinte a realizar as compensações.
Ocorre que o lançamento de ofício, que aplicou a multa isolada, considerou como
se a Recorrente não tivesse transmitido as declarações de compensação (PERD/COMP, destinadas
a compensar o IRPJ e a CSLL por estimativa nas competências dos fatos geradores ocorridos em
30/09/2009; 31/10/2009; 30/11/2009 e 31/12/2009). E, por este motivo, realizou o lançamento
de ofício da multa isolada, pela falta de recolhimento das estimativas mensais e/ou recolhimento
a menor, relativos ao ano-calendário de 2009, não pagos e/ou declarados em DIPJ ou DCTF.
No entanto, a Recorrente defende que à época da transmissão das PER/DCOMP’s
destinadas a compensar o IRPJ e a CSLL não foi possível transmitir via sistema eletrônico, porque
quando do preenchimento desta o sistema apresentava ERRO que impedia o envio das
PER/DCOMP’s, conforme afirma fazer prova o RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS DO
PER/DCOMP.
Portanto, o que se debate no presente caso é a alegação de pagamento prévio das
antecipações de IRPJ/CSLL por meio de direito creditório obtido judicialmente cujo trânsito em
julgado ocorrera em 28/08/2003. Entende a Recorrente que protocolou pedido de habilitação pela
via administrativa em 30/11/2007 e que, por sua vez, a partir da ciência do deferimento, em
05/12/2008, não foi possível efetuar a compensação apta a extinguir as antecipações de IRPJ/CSLL,
porquanto consumou-se o impeditivo prescricional.
Destarte, o debate principal do presente caso é a questão do pagamento prévio das
antecipações de IRPJ/CSLL por meio de direito creditório obtido judicialmente cujo trânsito em
julgado ocorrera em 28/08/2003, tendo sido, na sequência protocolizado pedido de habilitação
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.905 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723178/2012-35
4
pela via administrativa em 30/11/2007 e que, por sua vez, não foi possível efetuar a compensação
apta a extinguir as antecipações de IRPJ/CSLL, porquanto consumou-se o impeditivo prescricional.
A princípio nos pareceu que foi demonstrado nos Autos que a Recorrente ao
verificar a rejeição do próprio sistema de transmissão da DCOMP protocolou pedido em papel em
30/10/2009.
Todavia, a decisão da DRJ verificou nos sistemas internos da Receita Federal a
inexistência de crédito, tendo verificado que constava informação referente à negativa definitiva
de referidos créditos, nos termos abaixo transcrito, os quais adoto como razão de decidir:
Diante disso, pesquisando nos sistemas da RFB, atesto que, de fato, já houve
pronunciamento deste órgão em duas oportunidades acerca da questão aqui controvertida
para esta contribuinte. Primeiramente pela unidade de origem e logo em seguida pela
Delegacia de Julgamento de Florianópolis no bojo do PA no 10166.001592/2009-01. Este
fólio, do momento em que mantém apensado os PA's no 10166.011764/2009-38,
10166.012904/2009-95, 10166.014415/2009-78 e 10166.000745/2010-10 como processos
secundários, tratou conjuntamente, por meio do Acórdão no 07-37.453, de 17 de julho de
2015, de considerar improcedentes os pedidos de compensação protocolados em papel nas
datas de 27/10/2009 e entre 30/10/2009 e 30/03/2009.
Em apertada síntese daquilo que foi decidido no PA no 10166.001592/2009-01, a despeito
da suspensão do prazo prescricional entre a data do pedido de habilitação judicial
(30/11/2007) e a ciência do seu deferimento (05/12/2008), o interregno entre a data do
trânsito em julgado da decisão judicial (28/08/2003) e as datas dos referidos pedidos
extrapolou o quinquênio legal cujo limite foi demarcado em 03/09/2009.
Assim, fica transparente que à época da ciência dos lançamentos, em 28/04/2012, não
havia recolhimentos (ou meios de adimplemento tributário equivalentes) para os períodos
abarcados pelas penalidades, sendo assim legítimas tais exigências, tendo em vista que,
nem mesmo o invocado pedido de compensação contendo os débitos de estimativas de
IRPJ/CSLL de 09/2009 a 12/2009, teve sua pretensão acolhida pela RFB.
Cabe anotar que, segundo também apontam os sistemas internos deste órgão, em
momento posterior, tais débitos passaram a estar consolidados em acordo de parcelamento
instituído na seara da RFB.
Assim, tudo indica que à época da ciência dos lançamentos, em 28/04/2012, não
havia adimplemento tributário equivalentes uma vez que o então pedido de compensação
contendo os débitos de estimativas de IRPJ/CSLL de 09/2009 a 12/2009 não teve sua pretensão
acolhida pela RFB.
Por fim, oportuno ressaltar que o Recurso Voluntário não apresentou a tese no
sentido de não ser possível exigir multa isolada por ser está contrária ao ordenamento jurídico e
sim que ela seria não devida porque teria ocorrido o pagamento das estimativas, o que de fato
não ocorreu conforme acima esclarecido.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.905 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723178/2012-35
5
Diante o exposto, meu entendimento é no sentido de que o Recurso Voluntário
poderia ser julgado, todavia, a maioria do colegiado entendeu que seria necessária diligência para
decidir.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, redator designado
Embora muito bem fundamentado o voto do Ilustre Relator, Ricardo Piza Di
Giovanni, sobre a manutenção do auto de infração, negando provimento ao recurso voluntário
apresentado. Ao contrário que foi apontado pelo I. Relator, enxergo que existe a possibilidade de
os débitos de estimativas, apontados pela fiscalização como não terem sido quitados, estarem
parcelados ou até mesmo com o parcelamento liquidado.
Tendo em vista que, pelo voto da maioria deste colegiado, esta divergência foi a
que prevaleceu passo a redigir o voto vencedor.
Conforme já relatado pelo I. Relator o auto de infração foi lavrado em virtude de a
fiscalização ter verificado o inadimplemento pela recorrente das estimativas de 09 a 12 de 2009
com fundamento legal a alínea 'b', do inc. II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Pela leitura do dispositivo acima, resta claro que somente é aplicável a multa
quando não houver o pagamento das estimativas mensais de IRPJ ou CSLL (art 2o do mesmo texto
legal).
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.905 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723178/2012-35
6
De acordo com o I. Relator original a recorrente não logrou êxito em comprovar a
quitação das estimativas que serviram de base de cálculo para a lavratura da multa. Isto porque as
alegações de que as estimativas teriam sido compensadas foram refutadas no voto do I. Relator,
uma vez que “o então pedido de compensação contendo os débitos de estimativas de IRPJ/CSLL de
09/2009 a 12/2009 não teve sua pretensão acolhida pela RFB”.
Neste sentido, não merece reparos esta decisão. Se as compensações não foram
confirmadas pela administração pública, não há o que se falar em adimplemento dessas
obrigações tributárias por essa via de quitação.
Ocorre que a decisão recorrida aponta que as estimativas que foram consideradas
não quitadas, poderiam estar parceladas, destaco o trecho em que aparece esta observação:
Cabe anotar que, segundo também apontam os sistemas internos deste órgão,
em momento posterior, tais débitos passaram a estar consolidados em acordo de
parcelamento instituído na seara da RFB.
Observa-se que a Turma julgadora de primeira instância identificou uma
consolidação das estimativas em parcelamento instituído pela RFB. No entanto, não há
informação dentro dos autos se o pedido de parcelamento feito pela recorrente foi realizado
antes ou depois da ciência da lavratura do auto de infração.
Tal informação, em conjunto com a identificação se o parcelamento das estimativas
inclui a multa de mora, devida em razão da aplicação do art. 61 da Lei 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
Tal informação é essencial para deslinde da questão. Isto porque, caso a
administração tributária tenha acatado o pedido de parcelamento da estimativa, em conjunto com
a multa de mora, estaríamos diante da cobrança de duas multas sobre o mesmo fato gerador, o
inadimplemento da quitação das estimativas mensais.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.905 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723178/2012-35
7
Portanto, meu voto é no sentido de conversão do presente julgamento para que a
unidade de origem, ou a que seja regimentalmente competente, informe o que se segue:
- A recorrente apresentou pedido de parcelamento das estimativas não pagas de
IRPJ e CSLL no período de 09 a 12 de 2009.
- Em caso afirmativo, qual a data do pedido e se ocorreu antes ou depois da ciência
do presente auto de infração.
- A situação do parcelamento na data da ciência do auto de infração, bem como os
valores remanescentes ainda a serem quitados pelo pagamento das parcelas ainda vincendas
nesta mesma data.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 394
DF CARF MF
Original